Tribunal: TJSP
Processo: 1001855-02.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Celso Alves de Rezende
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. TÍTULO CAMBIÁRIO (DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO). AUSÊNCIA DE LASTRO. PROTESTO INDEVIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO, DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIONAMENTO DO MANDATÁRIO. TEMAS REPETITIVOS 463 E 464 DO E. STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM FACE DA SACADORA DA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. TÍTULO CAMBIÁRIO (DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO). AUSÊNCIA DE LASTRO. PROTESTO INDEVIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO, DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIONAMENTO DO MANDATÁRIO. TEMAS REPETITIVOS 463 E 464 DO E. STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM FACE DA SACADORA DA DUPLICATA. INCONFORMISMO DA AUTORA E DO REQUERIDO SACADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O ENDOSSATÁRIO EXTRAPOLOU OS LIMITES OBJETIVOS DO MANDATO. RECONHECIMENTO DO ERRO DO PROTESTO PELO SACADOR. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM" INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS DENTRO DOS CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 2.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. É parte ilegítima para atuar no polo passivo da demanda a instituição financeira que atua como mandatária da sacadora da duplicata, quando ausentes elementos que indiquem a extrapolação dos poderes recebidos do mandato. Inteligência da Súmula 476 e do Temas Repetitivos 463 e 464, ambos do e. do Superior Tribunal de Justiça.
2. Reconhecido o protesto indevido pelo sacador, ainda que de pequeno valor a dívida, há dano moral indenizável, porquanto se afigura a ofensa ao bom nome da consumidora que se viu impedida de obter financiamento imobiliário.
3. O 'quantum' indenizatório de R$ 7.000,00, a título de dano moral, foi fixado em atenção aos ditames dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a proporcionar a justa reparação pelos danos suportados pelas ofendida, sendo incapaz de gerar enriquecimento ilícito em prejuízo da parte adversa.
4. Descabe a redução dos honorários advocatícios de sucumbência quando o percentual máximo é condizente com os parâmetros do artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil, representando a importância de R$ 1.400,00.
5. RECURSOS DESPROVIDOS. Mantido ônus da sucumbência carreado à parte recorrente Piscolog, porquanto já fixados no percentual máximo e sem condenação da autora ao pagamento dos ônus de sucumbência recursal ante a ausência de contrarrazões do recorrido Bancoob.